Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714765-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Luzinete Araujo Nepumoceno Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70352022) interpostos por Luzinete Araujo Nepumoceno contra o acórdão (Id. 70021205) que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator